Tribunal: TJMT
Processo: 1010046-71.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010046-71.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LEITE - CPF: 293.839.351-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:

1010046-71.2025.8.11.0002
.

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
.

Recorrente:
JOS
É
CARLOS LEITE
.

Recorrido:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
04/12
/2025 (
VIDEOCONFERÊNCIA
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL NO CASO CONCRETO. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão
,
que homologou o projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O recorrente sustenta erro de julgamento, cerceamento de defesa, violação ao dever de informação, onerosidade excessiva dos juros e prática de publicidade enganosa, requerendo a reforma da sentença e a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a análise da suposta abusividade das taxas de juros e encargos contratuais pode ser realizada com base apenas na documentação apresentada; e (
ii
) definir se, no caso concreto, a necessidade de perícia contábil afasta a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de contratos bancários é, em regra, compatível com o rito dos Juizados Especiais, desde que os cálculos possam ser realizados por simples operações aritméticas e a prova seja essencialmente documental.

No caso concreto, contudo, a ausência de planilhas, taxas contratuais e parâmetros de comparação inviabiliza a aferição da alegada abusividade sem a realização de perícia contábil, configurando hipótese de causa complexa.

A necessidade de prova técnica especializada para a correta apuração dos encargos afasta a competência do Juizado Especial, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

A competência é
pressuposto
processual de ordem pública, podendo ser declarada de ofício sempre que o rito sumaríssimo se mostrar inadequado à matéria.

Assim, reconhecida a complexidade da causa, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com o consequente prejuízo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

A competência do Juizado Especial Cível subsiste apenas quando a controvérsia pode ser resolvida mediante prova documental simples e cálculos aritméticos.

A necessidade de perícia contábil para apurar a correção dos encargos financeiros caracteriza causa complexa e afasta a competência do Juizado.

A declaração de incompetência pode ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95,
arts
. 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002620-97.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Edson Dias Reis, 2a Turma Recursal, j. 17.10.2025; TJMT, N.U 1025520-22.2024.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, 1a Turma Recursal, j. 14.11.2024; TJMT, N.U 1011836-83.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 11.10.2024; TJMT, N.U 1011842-90.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, j. 06.11.2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID
321173851
, que homologou o projeto de sentença elaborado por
juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, conforme disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

Erro de julgamento e cerceamento de defesa

–

Equivocada aplicação do ônus da prova
;

Violação ao dever de informação –
P
rática comercial enganosa;

Onerosidade excessiva
da taxa de juros
e publicidade enganosa;

Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Ao final, requer a re
forma da
r.
sentença
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise dos autos, observa-se a ausência de elementos suficientes para apurar, com precisão, a diferença entre os valores efetivamente devidos e os supostos encargos abusivos, o que torna indispensável
a
realização de perícia contábil
.

Destaca-se que não se trata de contrato de empréstimo pessoal comum, mas de empréstimo consignado. Contudo, nenhuma das partes apresentou a taxa de juros vigente à época da contratação ou demonstrou, por meio de cálculo, a correção dos valores cobrados. Limitou-se a parte autora a alegar a abusividade contratual, enquanto o banco apenas sustentou a regularidade do ajuste firmado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA
C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. CONTRATO BANCÁRIO.
PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE JUROS
.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

A revisão de contrato no tocante aos juros remuneratórios aplicados
, exige
prova pericial. Isto porque, se faz necessária a realização de perícia contábil realizada por profissional capacitado para que se tenha um resultado satisfatório e correto quanto ao real valor devido pelo consumidor, considerando os pagamentos realizados e demais
custos incidentes no contrato.
(
TJMT –
N.U 1002620-97.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025
) (grifei
)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA
- INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.
Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho
da função ju
risdicional no caso em análise
.
(
TJMT –
N.U 1025520-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)

(grifei
)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA
C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE JUROS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

A revisão de contrato no tocante aos juros remuneratórios aplicados
, exige
prova pericial. Isto porque, se faz necessária a realização de perícia contábil realizada por profissional capacitado para que se tenha um resultado satisfatório e correto quanto ao real valor devido pelo consumidor, considerando os pagamentos realizados e demais custos incidentes no contrato
.
(TJMT – N.U 1011836-83.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)
(grifei
)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Em relação ao pedido revisional da taxa de juros, conforme entendimento da E. Turma Recursal, tal apuração se mostra complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95
.

2. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

3. Recurso prejudicado.

(TJMT
–
N.U 1011842-90.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023). (grifei)

A
competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem
a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do
Juízo.

A Lei no 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Conforme o
inciso II, do artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II -
quando
inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Assim, sendo incontestável a necessidade de prova pericial contábil no presente caso, impõe-se a extinção do feito pela incompetência.

Pelas razões expostas,
declaro,
de ofício
, a incompetência deste Juizado
,
em razão d
a complexidade da causa
,
e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito,
conforme o

art. 51, II,
da Lei no 9.099/95
,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025